Tribunal: TJDFT
Processo: 0790728-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito administrativo. Servidor público. Ato administrativo. Vacância. Posse em cargo inacumulável. Ente federativo diverso. Art. 54 da lei complementar no 840/2011. Autonomia dos entes federados. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pede que o ente público promova a conversão do ato administrativo de exoneração em vacância, em caso de ocorrência de uma das hipóteses do art. 37, da LC 840/2011. Narrou que ocupava o cargo de Agente Socioeducativo, vinculado ao ente distrital. Em razão da convocação para o cargo de Técnico Judiciário no Superior Tribunal de Justiça, requereu vacância do cargo que ocupava. Todavia, obteve a negativa da Administração, por não haver previsão legal para hipótese, sendo a única alternativa a sua exoneração.
2. A sentença julgou procedente o pedido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o servidor público distrital requerer a vacância em razão em posse em cargo público inacumulável da estrutura administrativa da União, dos Estados ou dos Municípios.
III. Razões de decidir
4. O art. 54 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 prevê que o servidor estável distrital ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, Autarquia ou Fundação do Distrito Federal pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observando-se os requisitos dos incisos I e II.
5. Em complemento, o art. 37, II, da LC no 840/2011 dispõe que a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no art. 202, § 3o, e decorre de: II - desistência de estágio probatório.
6. A recondução possibilita ao servidor estável o retorno ao cargo anteriormente ocupado em razão de reprovação ou desistência de estágio probatório (art. 37, LC 840/2011), preservando o vínculo que mantém com a Administração.
7. Depois de analisar as razões recursais, reconheço que a posição adotada em outras oportunidades não guarda consonância com julgados de outros órgãos Colegiados deste Tribunal, no caso o Conselho Especial e as duas Câmaras Cíveis, cuja função regimental torna os precedentes de forte persuasão.
8. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido no seguinte sentido: “A analogia das legislações estaduais e municipais com a Lei n. 8.112/90 somente é possível se houver omissão no tocante a direito de cunho constitucional, que seja autoaplicável, bem como que a situação não dê azo ao aumento de gastos; em suma, ela precisa ser avaliada caso a caso e com parcimônia.” (STJ, RMS 46438/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 16.12.2014; STJ, RMS 74.401PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 20.02.2025).
9. Além do mais, o direito à vacância não se encontra tutelado constitucionalmente de forma direta (STF, RE 672378 AgR/DF, Rela. Mina. Cármem Lúcia, j. 27.03.20212).
10. Assim, em observância ao que dispõe o art. 926 do CPC, para reconhecer que o direito à vacância a que se refere o art. 54 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, somente é oponível quando se tratar de posse em outro cargo público do Distrito Federal.
11. Com esses fundamento e respeito o entendimento diverso adotado na origem, a reforma da sentença é a medida que reputo adequada.
IV. Dispositivo
12. Recurso provido.
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 37, II e 54.
Jurisprudência relevante citada: n/a